Tribunal: TJSP
Processo: 2231021-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade em face da decisão que determinou o recolhimento das custas respectivas para citação dos executados – Desacolhimento – Atenção ao princípio da colegialidade – Necessidade de distinção dos conceitos de custas processuais e de despesas postais – Recolhimento pela Municipalidade que se impõe, diante da impossibilidade de se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade em face da decisão que determinou o recolhimento das custas respectivas para citação dos executados – Desacolhimento – Atenção ao princípio da colegialidade – Necessidade de distinção dos conceitos de custas processuais e de despesas postais – Recolhimento pela Municipalidade que se impõe, diante da impossibilidade de se atribuir ao Poder Judiciário o pagamento de serviço prestado por terceiro, cujo interesse é da própria exequente – Outrossim, tal entendimento se coaduna ao disposto no Provimento CSM no 2.292/2015 – Manutenção da r. decisão recorrida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231021-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante MUNICÍPIO
DE ANDRADINA, são agravados VANINA RODRIGUES MORENO, VIVIO
RODRIGUES MORENO, VIURY RODRIGUES MORENO e VALDEOLINDO
MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231021-15.2019.8.26.0000 (Ca) 2
Agravo de Instrumento n. 2231021-15.2019.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de Andradina.
Agravados: Vanina Rodrigues Moreno e outros.
Voto no. 30.401a.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL

Insurgência da Municipalidade em face da decisão que determinou
o recolhimento das custas respectivas para citação dos executados
Desacolhimento
Atenção ao princípio da colegialidade

Necessidade de distinção dos conceitos de custas processuais e de
despesas postais
Recolhimento pela Municipalidade que se
impõe, diante da impossibilidade de se atribuir ao Poder Judiciário
o pagamento de serviço prestado por terceiro, cujo interesse é da
própria exequente Outrossim, tal entendimento se coaduna ao
disposto no Provimento CSM no 2.292/2015 Manutenção da r.
decisão recorrida - Recurso desprovido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA, nos
autos da ação de execução fiscal (Proc. n. 1501656-79.2019.8.26.0024, do Serviço de
Anexo Fiscal da Comarca de Andradina), que move em face de VANINA RODRIGUES
MORENO e OUTROS, interpõe o presente recurso de Agravo de Instrumento contra a r.
decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, em exercício no Juízo acima
mencionado, que, em resumo, determinou o recolhimento das custas respectivas para
citação postal dos executados. Assevera a agravante que a r. decisão recorrida viola o art.
39 da Lei no 6.830/80, bem como o art. 91 do CPC. Após citação de jurisprudência, pugna
pelo provimento do presente recurso, para o fim de alterar-se a r. decisão de primeiro grau,
deferindo-se, portanto, a citação dos executados via postal, sem quaisquer custas para a
Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231021-15.2019.8.26.0000 (Ca) 3
Foi determinada a imediata ida dos autos a Mesa.
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade do digno procurador da
municipalidade agravante, entende-se, com a devida vênia, que o recurso interposto não
reúne condições de ser provido.
Senão, vejamos.
Observo, inicialmente, que meu entendimento, em demandas
anteriores nas quais figuravam as mesmas partes, sempre foi pela concessão da isenção ora
pleiteada, sobretudo em atenção ao disposto no artigo 91 do CPC e no artigo 39 da Lei no
6830/80, dispositivos estes que, em consonância com a Lei Estadual no 11.680/2003,
responsável por consagrar a possibilidade do diferimento do pagamento das custas
processuais para o final, me fizeram pensar haver amparo legal para o atendimento do
pleito da agravante.
Contudo, melhor revendo a matéria sub judice e, em atenção
ao princípio da colegialidade, passo a acompanhar o posicionamento da douta maioria, que,
por sua vez, entendeu que as despesas postais para citação do executado não se encontram
inseridas no conceito de custas processuais, cujo recolhimento estaria dispensado o
Município de adiantar, haja vista o teor do art. 39 da Lei 6.830/80.
O desfecho da questão, na verdade, começa a ser esclarecido
ao se definir a real natureza jurídica das 'despesas postais para citação do executado'.
De acordo com o disposto no art. 2o, parágrafo único, da Lei
Estadual no 11.608/2003, os valores despendidos com as cartas de citação via Correio não
são considerados Taxa Judiciária.
Por outro lado, na esteira do que esclareceu o douto
integrante desta Câmara, Ricardo Chimenti, “'despesa' é gênero do qual derivam, dentre
outras as seguintes espécies: (i) as custas e (ii) as despesas em sentido estrito. As custas
ostentam natureza tributária - constituindo taxa destinada a remunerar um serviço
público, ao passo que as despesas em sentido estrito se destinam a remunerar terceiras
pessoas (a exemplo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, peritos etc),
estranhas ao quadro funcional do Estado-juiz e acionadas pelo aparelho judicial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231021-15.2019.8.26.0000 (Ca) 4
desenvolvimento da atividade jurisdicional” (Agravo de Instrumento no
2264266-51.2018.8.26.0000, j. 25.04.2019).
Dentro desta diferenciação, portanto, a conclusão a que
chegou esta Câmara é a de que a isenção de que goza a Fazenda Pública, sobretudo em
atenção ao art. 39 da LEF, está restrita às custas de natureza estatal referentes a taxas
judiciárias, não se estendendo, deste modo, às despesas decorrentes de trabalhos realizados
por terceiros, estranhos ao quadro funcional do Poder Judiciário, a exemplo da Empresa
Brasileira de Correio e Telégrafos - EBCT.
Tal posicionamento, ainda, se amolda perfeitamente à
exigência contida no Provimento no 2.292/2015 do Conselho Superior da Magistratura do
Estado de São Paulo, o qual exige o pagamento antecipado pelo ente Municipal das
despesas postais para citação referente às execuções fiscais que serão por ele distribuídas.
Ressalte-se, por outro lado, que entendimento em sentido
contrário fatalmente culmina, tal qual vem ocorrendo, no custeamento pelo Poder
Judiciário do pagamento antecipado à EBCT, cujo serviço prestado é de interesse exclusivo
das Municipalidades exequentes, as quais possuem, como é cediço, receitas próprias para
arcar com as despesas de seu interesse.
Por fim, não se pode perder de vista que a situação verificada
nos autos caracteriza-se como simples adiantamento das despesas postais pela
Municipalidade exequente, razão pela qual, sendo esta vitoriosa na demanda, será
ressarcida também por tais despesas, inexistindo, consequentemente, qualquer prejuízo
decorrente desse procedimento.
Sem maiores delongas, portanto, de rigor o desprovimento do
presente recurso, para o fim de manter-se a exigência do recolhimento pela exequente das
despesas para citação postal dos executados.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.